Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-95.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000834-95.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINICE LEGRAMANTI - CPF: 016.015.299-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MARINICE LEGRAMANTI - CPF: 016.015.299-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, condenou, solidariamente, os entes ao fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan 270mg EV e dos materiais necessários à sua aplicação, enquanto vigente a prescrição médica. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.189.574,10).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(I) (I) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000;

(II) saber se, em razão do óbito da autora na fase recursal obsta a apreciação dos recursos interpostos pelos entes públicos;

(III) saber se o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por envolver a causa fornecimento de medicamentos de alto custo, tem fundamento para

condenação solidária dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(IV) saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base em apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão do feito em razão de IRDR pendente revela-se descabida, tendo em vista que a controvérsia já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, com caráter vinculante.

4. O falecimento da parte autora prejudica o objeto da obrigação principal, mas não afasta a condenação em honorários advocatícios, que são autônomos e pertencem à Defensoria Pública, conforme LC n. 80/1994, art. 4º, XXI.

5. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1.313), os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a complexidade, o zelo profissional e o tempo despendido, afastando-se o critério adstrito ao valor da causa.
6. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não afasta o dever conjunto de arcar com os honorários, mesmo quando a obrigação é primariamente direcionada ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

7. O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.313, considerando a natureza da causa, a complexidade moderada da demanda e a atuação do patrono do autor, mostra-se razoável o arbitramento da verba em
R$ 6.209,07 (Seis mil, duzentos e nove reais e sete centavos)
, a ser rateada entre os entes públicos demandados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido parcialmente para readequar os honorários advocatícios para a quantia de
R$ 6.209,07 (Seis mil, duzentos e nove reais e sete centavos)
, por equidade, a serem suportados em partes iguais pelos entes federativos.
10. Recurso do Município de Tangará da Serra desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento da parte não enseja a extinção do recurso no caso em apreço, notadamente porque a pretensão recursal versa apenas sobre a condenação de honorários sucumbenciais. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência, nas ações judiciais que visam ao fornecimento de medicamento pelo poder público, devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável do direito tutelado, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ. conforme entendimento do STJ no Tema n. 1.313. 3. A solidariedade entre os entes federativos subsiste mesmo nos casos de redirecionamento da obrigação, impondo-se a ambos a responsabilidade pela verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 292, I; 485, VI; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
1ª Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Jones Gattass Dias, j. em 05/09/2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
ajuizada por Marinice Legramanti, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, condenou, solidariamente, os
Apelantes
ao fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan 270mg EV, bem como dos materiais necessários para sua aplicação, enquanto perdurar a prescrição médica.

Além disso, direcionou a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.189.574,10 (id. 251476766).

A Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, sustentou: (1) necessidade de suspensão do processo, ante a pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que trata dos critérios para arbitramento de honorários na judicialização da saúde, bem como em razão do Tema

1255 do STF; (2) que o valor atribuído à causa foi indevidamente estimado com base em preços praticados no mercado privado, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Tabela CMED e pelo Banco de Preços Públicos da Saúde, indicando como correto o montante de R$ 206.969,04; (3) a fixação dos honorários advocatícios por equidade (id. 251476767).

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento de alta complexidade não se insere na sua competência, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema n. 793, por isso deve ser redirecionada a obrigação ao Estado de Mato Grosso, com a consequente exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 251476770).

Apenas o Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões 251476771.

A Defensoria Pública comunicou o óbito da parte autora, ora Recorrida, no dia 08/09/2024, e pugnou pela extinção da ação, o que veio anuído pelo Município de Tangará da Serra. O referido pleito veio acompanhado da certidão de óbito (id. 251476782).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pelo sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso do Município, apenas para fins de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 251476784).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença prolatada nos autos da ação em epígrafe, que determinou aos entes públicos, solidariamente, os
Apelantes
ao fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan 270mg EV, bem como dos materiais necessários para sua aplicação, enquanto perdurar a prescrição médica.

Além disso, direcionou a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.189.574,10 (id. 251476766).

A Ação de Obrigação de Fazer visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra fornecerem a Marinice Legramanti, portadora de adenocarcinoma de cólon HER2 3+ (CID C18.9), o medicamento Trastuzumabe Deruxtecan 270mg EV, bem como todos os materiais necessários para sua aplicação, conforme prescrição médica, diante da gravidade de seu quadro clínico e esgotamento das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS
.

Concluída a instrução processual, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na ação, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MARINICE LEGRAMANTI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT (qualificados nos autos), pretendendo, em síntese, obter medida antecipatória para o fim de obrigar os requeridos a fornecerem à requerente o medicamento denominado TRASTUZUMABE DERUXTECAN 270mg EV, bem como os materiais necessários para sua aplicação, conforme prescrição médica anexa.

Relata os autos que a requerente é portadora de ADENOCARCINOMA DE COLON HER2 3+ (CID C18.9), com indicação de uso do medicamento Trastuzumabe Deruxtecan 270mg EV, a cada 21 dias, de modo contínuo. [...]

Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pela requerente
MARINICE LEGRAMANTI
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, a efetuar o regular fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN 270mg EV, bem como os materiais necessários para sua aplicação, enquanto perdurar a prescrição medica.

JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo razão para condenação do município.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.
[...]
” (id. 251476766).
Destaquei

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra interpuseram recurso de apelação.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Fazenda Pública Estadual aduz, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em virtude do julgamento pendente do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000; o valor da causa foi superestimado com base em preços praticados pelo mercado privado, o que influencia no arbitramento dos honorários, que devem ser fixados por equidade.

Inicialmente, a alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

Superado esse ponto, passo a análise do mérito da pretensão recursal.

Importante ressaltar que, d
e fato, o falecimento da parte autora prejudica a pretensão de fornecimento de tratamento medicamentoso, caracterizando perda superveniente do interesse processual.

Contudo, o mote do pedido recursal diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, como se sabe, têm natureza autônoma e não se confundem com o direito material discutido na ação.

Conforme o art. 85 do CPC, os honorários constituem direito do advogado/defensor e são fixados em decorrência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Além disso, não pertencem à autora falecida, mas sim à Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública):

“São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; [...].”

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor em demandas voltadas ao fornecimento de medicamentos ou de serviços de saúde, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1 .452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414 .076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.III. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel.
Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023)

Feito esse esclarecimento, passo à apreciação da insurgência dirigida contra a condenação no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual foi retificado para
R$ 1.189.574,10.

Cumpre consignar que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a um dos entes públicos demandados, subsiste
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Aliado a isso, ressalta-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, superada a tese de suspensão do feito em razão do citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.209,07 (Seis mil, duzentos e nove reais e sete centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No caso, impõe parcial provimento do recurso no que tange à condenação em honorários advocatícios.

2.
DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município de Rondonópolis, por sua vez, defende que o fornecimento do medicamento de alta complexidade não se insere na sua competência, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema n. 793, por isso deve ser redirecionada a obrigação ao Estado de Mato Grosso, com a consequente exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O direcionamento, primário, da obrigação consta registrado na sentença, mas sem exclusão da solidariedade do ente municipal. A própria sentença expressamente dispõe:

“[...] Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pela requerente
MARINICE LEGRAMANTI
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, a efetuar o regular fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN 270mg EV, bem como os materiais necessários para sua aplicação, enquanto perdurar a prescrição medica.

JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo razão para condenação do município. [...]”
(id.
251476766
)

Logo, quanto à insurgência relativa ao direcionamento da obrigação imposta aos entes públicos demandados, verifica-se a perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação interposto pela municipalidade, em razão do comprovado falecimento da parte autora, ora Recorrida. Tal circunstância acarreta a extinção da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento, diante do caráter personalíssimo da prestação, e, por conseguinte, a ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que o ente público foi eximido da obrigação, conforme já consignado nos autos por decisão monocrática proferida pelo Relator à época.

Dessa forma, mantém-se hígida a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma estabelecida no julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em exclusão ou readequação do encargo em relação ao Município de Tangará da Serra.

Ressalte-se que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência, segundo a qual a solidariedade existente entre os entes federativos na obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a um dos entes públicos demandados, estende-se também aos ônus decorrentes da sucumbência, que devem ser suportados por ambos os entes federativos, notadamente os honorários advocatícios.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso da municipalidade.

Forte nessas razões,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 6.209,07 (Seis mil, duzentos e nove reais e sete centavos)
, que deve ser dividido na proporção de 50% para cada um dos entes públicos demandados.

Com relação ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025